Tribunal: TJPA
Processo: 0805202-78.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805202-78.2021.8.14.0015

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: MARIA DA CONCEICAO CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTREGA DE PRODUTO DIVERGENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Americanas S.A - Em Recuperação Judicial contra sentença que, reconhecendo a falha na prestação de serviço pela entrega equivocada de produto comprado on-line, condenou a empresa ao ressarcimento da consumidora no valor de R$ 110,64, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta que não há comprovação de abalo moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a entrega equivocada de um produto adquirido em plataforma on-line configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento do cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a presença de três requisitos: conduta antijurídica, dano e nexo causal, conforme art. 927 do Código Civil.

4.

O envio de um produto diverso do adquirido configura falha na prestação do serviço, mas, por si só, não caracteriza dano moral se não houver comprovação de lesão efetiva aos direitos da personalidade do consumidor.

5.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que a consumidora tenha enfrentado dificuldades excessivas para solucionar o problema, tampouco que tenha sofrido dano extrapatrimonial relevante.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

7.

O mero aborrecimento decorrente de falhas contratuais corriqueiras não gera, por si só, o dever de indenizar, sob pena de banalização do instituto do dano moral.

8.

Diante da ausência de comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial, a condenação por danos morais deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O envio de produto divergente do adquirido pelo consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, mas não gera, por si só, dano moral indenizável.

2.

A configuração do dano moral exige a demonstração de prejuízo efetivo aos direitos da personalidade do consumidor, não bastando a mera frustração ou aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1628556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/03/2021.

TJ-MG, AC nº 10024123447526002, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 01/09/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805202-78.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

APELANTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA Nº 21.114-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de reparação por danos morais e materiais
proposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA
em desfavor de
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
objetivando reparação civil por vício na prestação de serviço de compras
on-line
materializado na entrega de produto diverso.

Sentença:
de parcial procedência

reconhecendo a falha na prestação do serviço com a entrega de produto equivocado, determinou

o ressarcimento da consumidora a quantia de R$ 110,64 (cento e dez reais e sessenta e quatro centavos) referente ao brinquedo FROZEN 2 BONECA CLÁSSICA ANNA, bem como condenou
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. Verba honorária calibrada por sucumbência recíproca ao ID. 23412805.

Recurso:
de apelação cível por
AMERICANAS S.A

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
anunciando o desacerto da sentença, eis que inexistente qualquer prova de abalo moral indenizável atraindo o equívoco do importe cominado, e que na verdade, há a ocorrência de mero aborrecimento.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 23412813.

Autos conclusos ao gabinete em:
21 de novembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0805202-78.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA Nº 21.114-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de sentença que reconhecendo falha na prestação de serviço de venda
on-line
(pela entrega de brinquedo equivocado) além de determinar o reembolso do consumidor, fixa o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Avante
e com objetividade.

O levante recursal merece provimento.

Isso porque, muito embora a consumidora tenha anunciado (além da entrega da boneca equivocada) ter ficado durante horas e dias buscando solucionar o problema, não há qualquer prova disto nos autos! Não há qualquer pedido de degravação ou até mesmo comprovação documental de que tenha perdido seu tempo útil na solução do problema, razão pela qual a compreensão fática erigida no processo é que a falha se centrou no erro de entrega.

Em vez de entregarem a boneca “
Frozen 2 – Anna
” a Apelante entregou “
Kristoff
”.

E só por isso que há de ser condenada em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)?
De certo que não!

A Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo.

Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ainda:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. - Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais. Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos. No caso dos autos não restou comprovado que a apelada tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem do autor. (TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

À guisa de arremate:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ . 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF .

8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1628556/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

Anote-se que não há provas ainda que mínimas a respeito da causa de pedir sobre tempo de espera e má atendimento,
apenas há prova na falha da entrega do produto que foi enviado diverso
e,
sobre este último é que, incidindo a análise acerca da responsabilidade civil, esta deve ser considerada absolutamente inexistente!

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de piso
e assim afastar a condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais) imposta
em desfavor da Apelante, pelo equívoco na entrega de um brinquedo de R$ 110,64 (cento e dez reais e sessenta e quatro centavos).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025